Tribunal: TJES
Processo: 5012445-59.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012445-59.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAIANA LIMA PIRES STEIN LOVO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012445-59.2025.8.08.0011
ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim – 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
RAIANA LIMA PIRES STEIN LOVO

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS QUE SE PASSARAM POR PREPOSTOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VIA LIGAÇÃO DE WHATSAPP. INDUZIMENTO DA VÍTIMA À REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS VIA APLICATIVO CELULAR. AUSÊNCIA DE INVASÃO DOS SISTEMAS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES REALIZADAS COM A PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA DA PRÓPRIA CORRENTISTA QUE SEGUIU O PASSO A PASSO DOS FRAUDADORES. FRAUDE ORQUESTRADA POR TERCEIROS ALHEIOS AO AMBIENTE DO BANCO RÉU. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. NEXO CAUSAL ROMPIDO PELA CONDUTA DA PRÓPRIA AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de indenização por danos materiais e morais. Sem contrarrazões pelo Réu, ora Recorrido.

(2). Em breve síntese, a Recorrente narra que, no dia 18 de agosto de 2025, recebeu uma ligação telefônica via aplicativo WhatsApp na qual uma pessoa alegava ser representante do banco réu (Bradesco), afirmando o intuito de realizar um suposto estorno financeiro em favor da sua conta. Relata que, induzida em erro e seguindo as instruções passo a passo fornecidas pelos fraudadores, efetuou movimentações financeiras eletrônicas por meio do canal de atendimento móvel (
mobile banking
). Diante do prejuízo sofrido, pleiteou a condenação da instituição financeira ao ressarcimento do dano material e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia central consiste em definir: (i) se a situação narrada quanto à ação dos estelionatários, que aplicaram técnicas de engenharia social no "Golpe da Falsa Central de Atendimento" e induziram a correntista a realizar operações eletrônicas em seu aplicativo bancário móvel, configura fortuito interno imputável ao Bradesco, atraindo sua responsabilidade objetiva; ou (ii) se a operação eletrônica realizada com a participação direta da própria Autora, mediante a utilização de suas senhas e credenciais pessoais no ambiente virtual do dispositivo eletrônico, caracteriza culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excluindo o nexo causal e afastando a responsabilidade do banco réu na forma do art. 14, § 3º, II, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No mérito, não assiste razão à Recorrente. Isso porque, quanto à caracterização do fortuito interno e à aplicabilidade da Súmula 479 do STJ, é indispensável delimitar com precisão o que constitui o chamado fortuito interno na atividade bancária. A Súmula 479 do STJ foi construída para as situações em que a fraude decorre de vulnerabilidade técnica ou operacional da própria instituição financeira, como clonagem de cartões, invasão de sistemas, abertura de contas com documentos falsos, fraudes em terminais eletrônicos e ataques cibernéticos à plataforma bancária. Nesses casos, a fraude se materializa dentro do ambiente de risco criado e controlado pelo banco, razão pela qual o evento danoso integra o fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva.

(5). O caso em exame, porém, não se enquadra nessa hipótese. A fraude foi arquitetada inteiramente fora do ambiente físico ou de controle tecnológico do Bradesco, por estelionatários que entraram em contato com a Autora via WhatsApp, utilizando de subterfúgios psicológicos para fazê-la crer na legitimidade dea ligação e no suposto procedimento de estorno financeiro.

(6). Por isso, quanto à culpa exclusiva da vítima e de terceiro, verificam-se os pressupostos legais do art. 14, § 3º, II, do CDC para exclusão da responsabilidade do fornecedor. No caso, as transações impugnadas foram realizadas eletronicamente via mobile banking, mediante a digitação de senhas e validação de chaves de segurança pessoais e exclusivas da própria correntista. Não restou demonstrada nenhuma invasão ao sistema do banco réu, clonagem de dados cadastrais por falha de segurança, acesso remoto não autorizado independente de conduta humana, tampouco qualquer falha técnica ou operacional no processamento tecnológico das operações eletrônicas solicitadas, muito menos demonstrada a deflagração de transações em desconformidade com o padrão de consumo da consumidora.

(7). Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, § 3º, II, do CDC, não havendo que se falar em responsabilização do Recorrido pelos prejuízos ocorridos na hipótese, merecendo ser mantida incólume a sentença objurgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas decorrente da concessão da assistência judiciária gratuita (art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do CPC).

Tese de julgamento:

1. A operação bancária realizada por meio de aplicativo móvel (
mobile banking
) mediante o uso regular de senhas e credenciais validadas pelo próprio correntista, decorrente de induzimento por engenharia social praticada por terceiros (Golpe da Falsa Central de Atendimento ou Falso Funcionário via WhatsApp), quando não deflagrada anormalidade do ponto de vista do padrão de uso do serviço pela consumidora, configura hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, o que afasta o fortuito interno, rompe o nexo de causalidade e exclui a responsabilidade civil da instituição financeira nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. 2. Inexistindo indicação de falha técnica, vulnerabilidade sistêmica ou quebra de segurança interna imputável ao banco, a realização voluntária de transação eletrônica sob o comando de falsos funcionários afasta a incidência da Súmula 479 do STJ por se tratar de fortuito externo.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)